Tribunal: TJDFT
Processo: 0013966-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. MORA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL.
1. Desconstituído o negócio pelo inadimplemento do adquirente, admite-se a devolução dos valores pagos em parcela única e imediata, com retenção de 15% para cobertura das despesas operacionais da construtora/incorporadora.
2. A ausência de mora da construtora na data de solicitação do distrato inibe a inversão da multa penal em benefício do consumidor.